Tribunal: TJDFT
Processo: 0728100-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728100-88.2019.8.07.0000 Apelante(s) COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. Apelado(s) ROSSANA JOSE DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Da petição de ID 14676573: Nada a prover quanto ao pedido de concessão de prazo de 30 (trinta) dias “aos novos procuradores para que tomem ciência de todos os atos praticados nos autos, para posterior prosseguimento do feito”, haja vista que se trata de processo que tramita no PJE e possui apenas 67 páginas para serem apreciadas pelos novos causídicos. Cumpra-se o despacho de ID 14544161, no qual foi determinada a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informar o endereço da parte agravada. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora